Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-38.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI No 9.656/98. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO EQUIVALENTE. PACIENTE SUBMETIDO A TRATAMENTO DE CÂNCER. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. A Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar estabelece que em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, por iniciativa da seguradora, deve-se facultar a migração para planos individuais ou familiares, aproveitando-se a carência do plano anterior.
3. O art. 13, III, da Lei n° 9.656/1998 veda expressamente a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante a internação do titular. Tratamento semelhante deve ser dado ao segurado que se encontra em acompanhamento médico em decorrência de problemas graves de saúde.
4. Segundo o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde. Todavia, é permitida a rescisão, caso o inadimplemento seja superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, e desde que o consumidor tenha sido previamente notificado até o quinquagésimo dia do vencimento da parcela mensal, o que não se amolda ao caso.
5. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa de que a seguradora cumprirá com sua obrigação sempre que necessitar, e tem o contrato rescindido quando em tratamento de doença grave, sem opção de migrar para plano individual ou familiar que atenda às suas necessidades, tem direito de receber indenização por danos morais, pois se vê desamparada em momento de fragilidade e angústia.
6. O arbitramento do valor indenizatório deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Demonstrado que o valor fixado na sentença é compatível com os danos sofridos, deve ser mantido.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.